Tribunal: STF
Processo: SS 1130
Classe: SS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-24
Data de publicação: 1997-04-24

Ementa:
EMENTA: I. Suspensão de segurança. 1. Temas
constitucionais da impetração e das razões da Administração
relevantes à determinação da competência da presidência do STF. 2.
Da delibação da inviabilidade do recurso cabível contra a decisão
concessiva da segurança como pressuposto da suspensão de sua
eficácia: afirmação pelo Plenário (AgSS 846), ademais, reforçada
pelo art. 4º da L. 8.437/92. 3. Inadmissibilidade do mandado de
segurança contra ato normativo, geral e abstrato, à falta de
interesse de agir: conseqüente inviabilidade de impugnação por
mandado de segurança do ato do Chefe do Poder Executivo que se
limita a conferir efeito normativo, no âmbito da Administração, a
parecer da consultoria jurídica, do Governo. 4. Descabimento de
mandado de segurança em caráter preventivo contra ato normativo da
autoridade superior, quando não lhe compete a prática do ato
concreto temido. 5. Implicações constitucionais da aparente
inadmissibilidade, no caso, do mandado de segurança. 6. Suspensão de
liminar deferida.
II. Agravo contra a suspensão da liminar: invocação,
contra a decisão agravada, da liminar deferida, no STF, ao MS
22.357, Néri da Silveira: precedente inconfundível: efeito concreto
imediato da decisão do Tribunal de Contas que, com base no art. 71,
III, IX e X, da Constituição, determina à administração o
desfazimento de admissões ilegais (precedente: MS 21.322, Brossard,
RTJ 149/139).